Tribunal: TJDFT
Processo: 0741333-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741333-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLICIA CRISTINA RIBEIRO CANDIDO AGRAVADO: FRANCISCO COURAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo KLICIA CRISTINA RIBEIRO CANDIDO contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por FRANCISCO COURAS DE OLIVEIRA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores localizados em conta mantida na Caixa Econômica Federal. Em suas razões (ID 76637101), sustenta que: 1) o juízo indeferiu o desbloqueio ao argumento de que o extrato bancário não comprova o bloqueio; 2) o cartão da conta demonstra que o bloqueio de R$ 263,04 foi realizado em conta poupança; 3) os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis; 4) juntou extratos bancários que demonstram que a conta é poupança e possui baixa movimentação; 5) os valores depositados na conta decorrem de benefícios recebidos pelos filhos; 6) a manutenção do bloqueio levará a executada e os filhos à miserabilidade Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do desbloqueio de valores mantidos em conta mantida na Caixa Econômica Federal. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Reside a controvérsia em verificar a possibilidade de manutenção de penhora em conta poupança mantida pela agravante. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022)”– grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos - seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba bloqueada. No caso, os extratos da conta poupança demonstram sua utilização como conta corrente (ID 76637104). A conta é movimentada diariamente por meio de saques, PIX e compras com cartão. A quantidade e habitualidade dessas movimentações afastam o intuito de formar reserva - poupança. Ademais, em análise superficial, não ficou comprovado que os valores bloqueados na conta mantida na Caixa Econômica Federal decorram de benefícios previdenciários recebidos pelos filhos da agravante. É constante o creditamento, via PIX, realizados por terceiros, cuja origem não foi comprovada. Portanto, a antecipação da tutela deve ser indeferida. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator